Tribunal: CARF
Processo: 19515.720009/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720009/2012-19
ACÓRDÃO
2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LIGIA MALUF CURI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO LIMITE.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Por outro lado, a integralização de capital, nos moldes apurados pela
fiscalização, focada na simples diferença entre o valor de capital social
registrado e o montante informado na DIRPF, não merece prosperar no
exercício em tela, em virtude da decadência, haja vista que tal diferença já
se apresentava há mais de 5 anos nas declarações de ajuste
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada, e, quanto ao recurso voluntário
interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
2
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário e de ofício interposto nos autos do processo no
19515.720009/2012-19, em face do acórdão no 09-59.702, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/JFA), em sessão realizada em 13 de maio de 2016, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
A ação fiscal junto à contribuinte, já qualificada nos autos, resultou na lavratura
do Auto de Infração de fls. 328 a 334, relativo ao Exercício 2009, exigindo R$
1.419.324,54 de imposto, R$ 1.064.493,40 de multa de ofício de 75% (passível de
redução) e R$ 371.721,09 de juros de mora (atualizados até 30/12/2011), tendo
em vista a constatação de omissão de rendimentos, caracterizada por variação
patrimonial a descoberto. O detalhamento da fiscalização foi descrito no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 309 a 315, lavrado em 02/01/2012.
Para dar ciência à interessada, optou-se pela via postal, encaminhando, com Aviso
de Recebimento (AR), os documentos citados no parágrafo anterior e ainda o
Termo de Encerramento da Ação Fiscal - vide fls. 338 a 342.
Ocorre que, em 03/01/2012, foi elaborada a "Rerratificação do Termo de
Verificação Fiscal" de fls. 316 a 323, encaminhada também via postal (AR de fl.
336), anulando e substituindo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 309 a 315.
Embora encaminhada para a mesma contribuinte, no mesmo endereço, a
primeira correspondência, que continha o Auto de Infração, não foi recebida.
Todavia, em razão da segunda, a autuada tomou ciência da "Rerratificação do
Termo de Verificação Fiscal", em 03/01/2012, apresentando então sua defesa,
datada de 01/02/2012. Nesta, além das razões de mérito1 , alegou a defendente,
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
3
em preliminar, o cerceamento do direito de defesa(violação do art. 5o, LV, da
CF/88), focando no fato de que "a autoridade lançadora, ao enviar a
documentação formalizando o lançamento de ofício, enviou para a IMPUGNANTE
via correio, somente a rerratificação do termo de verificação fiscal. Não foi
enviado para a IMPUGNANTE, a tabela onde o agente fiscal teria efetuado o
cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, onde demonstra mês a mês a
variação patrimonial da IMPUGNANTE ocorrida no ano-calendário 2008, também
não foi enviado pela autoridade fiscal, o auto de infração onde consta o cálculo do
imposto, bem como a fundamentação legal da autuação, documentos estes
indispensáveis para a ciência da contribuinte, a falta desses documentos ensejam
a nulidade do presente lançamento!" Diante dessa situação, em 10/02/2012, a
procuradora da interessada (vide doc. fl. 343) foi pessoalmente cientificada do
Auto de Infração, do Termo de Verificação Fiscal, da Rerratificação do Termo de
Verificação Fiscal, da planilha do cálculo mensal do acréscimo patrimonial, ao qual
se reporta a Rerratificação, e do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (vide fls.
344 a 369).
Assim, em 08/03/2012, novamente a contribuinte retorna aos autos, por meio de
sua bastante procuradora, apresentando a impugnação de fls. 595 a 616, bem
sintetizada pelos trechos a seguir:
"7. CONCLUSÃO Diante do exposto podemos concluir que:
a) Como a autoridade fiscal não enviou via correio antes do protocolo da
impugnação o quadro resumo mês a mês da variação patrimonial a
descoberto, nem o auto de infração com o cálculo do imposto e a
fundamentação legal, teria ocorrido inequívoco cerceamento de defesa da
IMPUGNANTE, o que enseja a nulidade do auto de infração;
b) A integralização do capital social da PRIMAX Empreendimentos
Imobiliários Ltda. atribuída para a IMPUGNANTE nunca ocorreu, uma vez
que tais aplicações de recursos nunca foram efetuados na sociedade,
conforme pode se verificar na DIPJ, balanços e razão contábil da sociedade;
c) A integralização do capital social da Via Capital Empreendimentos Ltda.
atribuída para a IMPUGNANTE, ocorreu no ano-calendário de 1991, e foi
efetuada com base no que determina a Lei n° 8.383, de 1991 (avaliação dos
bens a valor de mercado), sendo que tal rendimento foi considerado isento
nos termos permitidos pela Lei;
d) Além do mais a suposta variação patrimonial ocorrida com a
capitalização de Via Capital Empreendimentos Ltda. ocorreu em 1991, e
não em 2008, como quis crer a autoridade lançadora;
e) Como a integralização do capital social da Via Capital Empreendimentos
Ltda. ocorreu no ano-calendário de 1991, onde ocorreu o efetivo acréscimo
patrimonial da IMPUGNANTE, o lançamento está fulminado pela
decadência.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
4
8. DO PEDIDO 8.1. Por todo o exposto, pede e espera a IMPUGNANTE o
cancelamento total do AUTO DE INFRAÇÃO uma vez que o mesmo é
totalmente improcedente."
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbram nos autos as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/72. Embora num primeiro momento a interessada não tenha
recebido toda a documentação necessária à formalização da exigência, tal
irregularidade foi sanada, ainda dentro do quinquênio decadencial. Ademais,
pelos termos das defesas, a autuada demonstra pleno conhecimento da infração
que lhe fora imputada. Assim, não há que se cogitar em nulidade.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das
normas tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Por outro lado, a integralização de capital, nos moldes apurados pela fiscalização,
focada na simples diferença entre o valor de capital social registrado e o
montante informado na DIRPF, não merece prosperar no exercício em tela, em
virtude da decadência, haja vista que tal diferença já se apresentava há mais de 5
anos nas declarações de ajuste.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) cerceamento de defesa; 2) a correta integralização de capital da Primax
Empreendimentos Imobiliários ltda.
Sobrevém, também, recurso de ofício em decorrência da exoneração de parte do
crédito tributário lançado.
É o relatório

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
5
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Do Recurso de Ofício
Para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do valor de alçada
vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como determina o
Enunciado no 103 de súmula do CARF.
A partir de 17/1/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, o cabimento do recurso de ofício somente se dará para créditos decorrente de tributo e
multa cancelado no montante superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como
previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o que está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Conforme se verifica do auto de infração, a autuação corresponde a um imposto
devido de R$1.419.324,54, multa de R$1.064.493,00, juros de mora de R$371.721,09, totalizando
um crédito tributário de R$2.855.539,03.
Todavia, conforme decisão proferida pela DRJ, ora recorrida, houve o parcial
provimento à impugnação para reduzir o crédito tributário de R$2.855.539,03 para R$71.646,07, o
que totaliza um crédito exonerado de R$2.783.892,96
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
6
Assim, deixo de conhecer do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o
crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez o montante inferior ao limite
do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 15.000.00,00.

Do Recurso Voluntário
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Preliminar:
Alega a impugnante que houve cerceamento do direito de defesa, vez que a
autoridade fiscal não enviou todos os documentos relativos ao lançamento (auto
de infração e quadro resumo da variação patrimonial), sendo estes entregues
apenas após o protocolo da impugnação datada de 01/02/2012. "O Agente Fiscal,
no intuito de corrigir o erro que cometeu pretende fazer crer que o prazo para a
elaboração e entrega da impugnação ao invés de passar a ser contado do dia 03
de janeiro de 2012, passaria a ser contado a partir do dia 10 de fevereiro de 2012.
Não podemos admitir tal conduta, pois, tenta remediar o que não pode ser
remediado. A IMPUGNANTE, ao ser intimada em 03 de janeiro de 2012, passou a
ter ciência (ainda que parcial do lançamento) e, portanto, tinha que elaborar e
protocolar a sua impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser
considerada a mesma intempestiva, caso fizesse em prazo posterior."
Esclareça-se, de plano, que à autoridade administrativa no desempenho da
atividade lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário
com observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação, segundo o artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, sem
imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer
princípio constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo
com os princípios da Constituição da República, assegurado o direito de quem,
porventura, julgar-se prejudicado arguir a pretensa inconstitucionalidade na
órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Aliás, acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não
cabe efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe
faltar competência para fazê-lo, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235/72, com
redação dada pela Lei 11.941/09. Frise-se, cabe à esfera administrativa aplicar as
normas legais. Compete, pois, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
tão-somente o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
7
examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes,
afastando-se
da
análise
administrativa
quaisquer
manifestações
que
contraponham princípios constitucionais com essas normas.
Note-se também que, na situação em exame, o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. O Auto de Infração foi lavrado por autoridade
competente e, embora num primeiro momento a interessada não tenha recebido
toda a documentação necessária à formalização da exigência, resta claro que em
10/02/2012, a procuradora tomou ciência pessoal do Auto de Infração, do Termo
de Verificação Fiscal, da Rerratificação do Termo de Verificação Fiscal, da planilha
do cálculo mensal do acréscimo patrimonial, ao qual se reporta a Rerratificação, e
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (vide fls. 344 a 369), qualquer
irregularidade existente foi devidamente sanada, dentro do quinquênio
decadencial.
Além disso, tanto a impugnação datada de 01/02/2012 quanto a apresentada em
08/03/2012, nas quais a autuada demonstra pleno conhecimento da infração que
lhe fora imputada, constam dos presentes autos e todos os argumentos passivos
são objeto de análise neste Voto. Portanto, não merece acolhida a preliminar de
nulidade.
Mérito:
No que diz respeito à apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, no
confronto entre os recursos e aplicações atinentes à contribuinte, observou a
Fiscalização o acréscimo patrimonial não justificado, nos termos do art. 55, XIII, do
RIR/1999:
"Art. 55. São também tributáveis:
...
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
..."
O acréscimo patrimonial apurado nos termos do dispositivo corresponde à
presunção de omissão de rendimentos, legalmente prevista. Com efeito, trata-se
de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), pois demonstrada pelo
fisco a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto presume-se a
ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte justificar a
origem de tais acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva/definitiva.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
8
Permanecendo injustificados tais acréscimos, prevalece a presunção relativa de
que provêm de fonte ou atividade não declaradas, com o objetivo de subtraí-las à
tributação devida.
No caso em tela, o questionamento passivo restringiu-se a dois pontos de
discussão:
1- a integralização do capital social da PRIMAX Empreendimentos Imobiliários
Ltda e
2- 2- a integralização do capital social da Via Capital Empreendimentos Ltda. Em
assim sendo, consideram-se não questionados, ou seja, fora do litígio nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, os demais valores constantes do
Demonstrativo de Variação Patrimonial(fls. 359 a 362), sejam esses a título de
recursos ou de dispêndios.
Com relação à integralização do capital social da PRIMAX, assim se manifestou a
autoridade lançadora:
"Intimada a esclarecer em 17/11/2011 'a forma em que foi integralizado o valor
de R$ 889.000,00(sic), conforme discriminado no item '1 - DO AUMENTO DO
CAPITAL SOCIAL do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA PRIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CNPJ 03.518.193/0001-65 de 19/10/2006, durante o ano calendário de 2008', a
contribuinte alegou o seguinte:
'No que diz respeito ao segundo questionamento supra, forma de integralização
do capital da Primax Empreendimentos Imobiliários Ltda, no montante de R$
898.800,00, a CONTRIBUINTE vem apresentar Certidão do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos (Doc. 02), da Comarca de Atibaia, a qual descreve que em 19 de
outubro de 2006, o capital social foi aumentado em R$ 1.778.000,00, a ser
integralizado em 36 meses, totalizando um capital social de R$ 1.792.000,00,
cabendo à CONTRIBUINTE o valor de RS 898.800,00.' Na tabela a seguir
apresentada, pode-se observar o aporte mensal relativo à integralização de
capital da empresa "PRIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- CNPJ
03.518.193/0001-65, durante o ano calendário de 2008:
(...)
Por sua vez, afirma a impugnante na defesa que "com base nessa alteração do
contrato social, a autoridade lançadora, dividiu o valor que seria integralizado ao
capital social em 36 parcelas, e atribuiu como aplicação de recursos por parte da
IMPUGNANTE, no ano-calendário de 2008, o valor mensal de R$ 24.966,67 (vinte
e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). (...)
Na verdade a IMPUGNANTE e seu sócio nunca chegaram a concretizar a operação
de integralização do capital social da PRIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., apesar de haver uma obrigação de integralização de capital social no prazo
de 36 meses, até o presente momento ela não foi cumprida pelos seus sócios. (...)
Podemos verificar que, este fato está devidamente comprovado através dos
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
9
documentos 4, 5 e 6 (DIPJ, Balanços e razão contábil) que o capital social da
PRIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. nunca foi integralizado pela
IMPUGNANTE no valor de R$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove reais), uma
vez que tais recursos nunca ingressaram na sociedade. Diante dessas provas,
podemos concluir que é medida de inteira justiça o cancelamento do auto de
infração com base nesse fundamento, uma vez que ele nunca se concretizou!!!!"
A despeito das argumentações passivas, cabem as constatações a seguir.
A DIPJ/EX2009, referente à citada pessoa jurídica e que instruiu a defesa, é uma
retificadora, enviada à RFB em 14/12/2011 (fls. 712 a 728). Ainda que nela esteja
consignada a informação de "capital registrado" no valor de R$ 14.000,00, sem
alterações durante o ano-calendário 2008, tal declaração não transmite a
confiabilidade necessária como prova. Isso porque quando de sua entrega, a
autuada (sócia majoritária da empresa mantida com o Sr. Maurílio Miguel Curi -
vide fls. 148 a 154 e 186 a 192) já estava sob fiscalização2 , levando a crer que
está retificadora fora elaborada para fins de subsidiar a impugnação ora em
apreço. Vale notar ainda que a DIPJ/EX2009 original também de nada auxilia a
contribuinte, visto que o campo de "capital registrado" encontrava-se zerado (fls.
851 a 864).
Por óbvio, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(art. 923 do RIR/99). No caso presente, a interessada trouxe apenas algumas
folhas de seus registros contábeis (balanços patrimoniais dos anos-calendário
2007 a 2009 - fls. 729, 731 a 734 - e conta "Capital Social Subscrito" dos anos-
calendário 2007 e 2008 - fls. 730 e 735).
Ora, tais folhas são insuficientes para demonstrar se a escrituração contábil da
empresa em questão, optante pela tributação com base no lucro presumido no
AC2008, seguiu os termos da legislação comercial (art. 527, I, do RIR/99). Não
foram acostados aos autos o(s) Livro(s) Diário, com o(s) devido(s) registro(s), nem
os termos de abertura e encerramento do(s) Livro(s) Razão. Também não se tem
notícia de que tal empresa manteve para o período o Livro Caixa, com a devida
escrituração de toda a movimentação financeira, pelo qual facilmente seria
possível identificar se houve, ou não, a integralização do capital social.
Assim, na ausência de outros documentos que corroborem os registros nas folhas
apresentadas, cabe a sua desconsideração como prova das alegações passivas.
Curioso ainda o fato de a contribuinte e de seu sócio permanecerem inertes
frente à suposta não integralização do capital social, devidamente acordada e
registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas/Atibaia-SP, em 18/12/2006 (fls.
705 a 711), como bem destacou a autoridade fiscal. Prova da inércia dos sócios é
a certidão expedida em 07/12/2011 pelo mencionado Registro Civil (fl. 193), na
qual se afirma que não constam outras alterações após 18/12/2006.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
10
Diante de todo o exposto, conclui-se que a interessada não reuniu provas
suficientes a afastar a motivação da autoridade lançadora e, por consequência,
permanece o levantamento de integralização de capital na Primax, efetuado no
lançamento
Por fim, cumpre salientar que os argumentos trazidos em sede recursal não
possuem condão de reformar a decisão recorrida.
A afirmação de que, de fato a integralização somente veio a ocorrer em 21 de
setembro de 2012, com a afirmação de que comprova-se a transferência bancária no valor de
R$889.000,00 em 20 de setembro de 2012 também não merece prosperar.
Primeiramente porque os contratos sociais apresentados de fls. 124 a 193 referem-
se tão somente ao ano de 2006.
Diferentemente do afirmado, não constam dos documentos juntados o
comprovante de transferência bancária do valor de R$889.000,00 nos autos, nem referente ao
ano de 2006, nem referente ao ano de 2012.
Ainda, a recorrente, já no ano calendário de 2008 declara em sua DIRPF o total de
898.800 reais em cotas da PRIMAX Empreendimentos. Diferentemente o faz com a Empresa
Minuanos Participações LTDA, que declara um saldo a integralizar, demonstrando a discrepância
nas afirmações.
Assim, não sendo apresentado o comprovante de transferência referente a
integralização das cotas somente no ano de 2012, tendo sido declarado já no ano calendário das
2008 às 898.8000 cotas em bens e direitos e, não tendo sido trazido nos argumentos baseados em
documentos, mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, por falta de atingimento do
limite de alçada, e, quanto ao recurso voluntário interposto, rejeito a preliminar nele suscitada e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 925
DF CARF MF
Original